Tribunal: TJPA
Processo: 0006558-18.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006558-18.2014.8.14.0006

RECORRENTE: PAULO SÉRGIO MODESTO OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, I E IV, DO CP – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO. Magistrado
a quo
que fez uma descrição
hipotética dos fatos e exposição dos fundamentos que levaram à confirmação da existência da materialidade e de quem seria, ao menos do ponto de vista indiciário, o autor, bem como de sua possível motivação, com base nos depoimentos colhidos durante a instrução. Não tendo sido feito juízo subjetivo e
definitivo acerca dos fatos, mas sim, de probabilidade, não há que se falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória. Precedentes jurisprudenciais. - 2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA. Inviável o acolhimento deste pleito, pois não restou configurada, estreme de dúvidas, qualquer das hipóteses do art. 415, do CPP. Além diso, há suficientes indícios de autoria em desfavor do recorrente, demonstrados por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral coligida.
Precedentes jurisprudenciais.
-
DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS
.
De acordo com o §1º, art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, o magistrado de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, I e IV, do CP, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais.
- 3)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PREJUDICADO. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso. –
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP, DETERMINANDO-SE AO MAGISTRADO DE PISO QUE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por PAULO SÉRGIO MODESTO OLIVEIRA (
ID – 5787025
), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 5787024
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia sob a alegação de excesso de linguagem e, no mérito, a absolvição sumária por inexistência de prova da autoria do delito, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de retratação (ID – 5787025), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em contrarrazões (
ID - 5787026
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 6233709), pela 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

Alega o recorrente que, ao prolatar a decisão de pronúncia, o magistrado
a quo
fez comentários quanto à culpabilidade dele e praticamente o condenou antecipadamente, pelo que requer a nulidade do ato judicial, a fim de que seja proferido novo
decisum
. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Assim se manifestou o juízo de piso na decisão combatida:

“(...)

Como se percebe, a lei processual pouco exige para uma decisão de pronúncia, apenas colocando como requisitos essenciais a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria.

a) Materialidade.

A materialidade da infração penal está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-legal, realizado na vítima, fl. 09 do IPL, Certidão de Óbito da vítima, fl. 12 do IPL, e Laudo de Perícia de Levantamento de local de crime com cadáver, fls. 33/62, bem como, pelas provas testemunhais
.

b) Autoria.

Como se sabe,
a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o juiz evitar aprofundamento na análise das provas, para não retirar a independência dos jurados, verdadeiros juízes naturais da causa
.

Do conjunto probatório carreado aos autos até essa fase, verifico que deve prosperar a pretensão estatal deduzida na peça acusatória, conforme passo a demonstrar.
As testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a possível prática, pelo acusado, do crime de homicídio que aqui se discute
.

(...)

Ressalto que nesta fase é impossível a avaliação dos elementos de convicção reunidos ou mesmo a comparação de testemunhos colhidos, sob pena de ocasionar, de forma prematura, uma influência na decisão a ser tomada pelos jurados
.

Com efeito,
os indícios de autoria e a materialidade defluem dos depoimentos colhidos em juízo e dos laudos periciais juntados, que, como já dito, dão conta da participação do acusado no evento criminoso
, motivo pelo qual não merece prosperar a tese da defesa de absolvição ou impronuncia, uma vez que as provas produzidas não dão certeza sobre tais alegações da defesa, operando-se exatamente o contrário, ou seja, de que a pronúncia é o caminho a ser seguido.

Neste sentido,
mesmo que o acusado tenha alegado que não praticou o crime, não há nos autos provas destas alegações, pelo contrário, as testemunhas declararam no sentido de que o acusado supostamente é o autor do delito, sendo que, como já dito, as dúvidas devem ser dirimidas no plenário do júri
.

Assim, as eventuais incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o in dubio pro societate, mas não só por isto, pois, conforme mencionado acima, a conduta do acusado no evento criminoso tem respaldo testemunhal e material, sendo que as dúvidas serão sanadas no plenário do júri.

(...)

Com estas considerações, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não estando comprovado de forma inconteste nos autos qualquer elemento fático-jurídico que leve à impronúncia, desclassificação, ou absolvição dos demais crimes, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento popular pelo crime de homicídio em desfavor da vítima e companheira ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA, pelo qual fora denunciado às fls. 02/05.

Assim, neste momento processual, não há o que se falar em absolvição ou impronuncia, conforme requereu a Defesa (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o magistrado de piso não incorreu no alegado excesso de linguagem, pois, ao transcrever e se referir ao conteúdo dos depoimentos judiciais das testemunhas, teve, inclusive, a cautela de, por diversas vezes, veicular suas ponderações à ideia de hipóteses
, de sorte a não expressar qualquer juízo subjetivo e, tampouco, categórico acerca dos fatos, mas sim, um juízo de probabilidade apenas, o que se mostra essencial à legalidade da decisão.

Ademais, o próprio julgador pontuou que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e que, ainda que a prova testemunhal, de forma indiciária, aponte o recorrente como o autor do crime de homicídio em comento, eventuais incertezas decorrentes do conjunto probatório amealhado deverão ser dirimidas pelo tribunal popular.

Assim, tendo em vista que
o juízo
a quo
se limitou a explicitar os fundamentos de sua convicção, demonstrando apenas indícios de autoria,
não há que se falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória, e, via de consequência, nulidade absoluta
, pois
a decisão de pronúncia recorrida utilizou-se de linguagem adequada, sem maiores aprofundamentos.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS -
PRONÚNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA
.

-
Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, se o seu prolator se limitou a apontar os fundamentos de sua convicção
, pautados na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.”
(TJ/MG, 1916116-76.2013.8.13.0024, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – Juiz Convocado, j. 20/10/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA
. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA.

1)
Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se limita a expressar um juízo de probabilidade, transcrevendo os depoimentos que nortearam o decisum
. 2) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, incensurável a sentença que pronuncia o réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, porquanto nesta fase as dúvidas são dirimidas em favor da sociedade. Precedentes do TJAP. 3) Recurso em sentido estrito conhecido e, no mérito, improvido.”
(TJ/AP, RSE 0003647-41.2020.8.03.0002, Tribunal, Rel. Des. Adão Carvalho, j. 07/06/2021) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar

e passo à análise do mérito recursal:

Narra a denúncia (
ID – 5786959)
que, no dia 06/04/2014, por volta das 02h00m, na Rua Santo André, esquina com a Passagem União, Bairro da Jaderlândia, Município de Ananindeua, o acusado, ora recorrente, fazendo uso de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Alessandra Cristina da Silva.

Aduz que a ofendida estava consumindo bebida alcoólica, na frente da casa de uma amiga, em companhia do recorrente, com quem vivia maritalmente, e de outras amigas, incluindo a nacional Glezielhe de Sousa Justo, com quem a vítima mantinha relações homossexuais.

Assevera que o recorrente ficou enfurecido ao ver a ofendida beijando Glezielhe de Sousa Justo na frente de todas as pessoas presentes e, afirmando estar sendo desrespeitado, saiu do local, sendo que, após alguns minutos, retornou e pediu que ambas fossem com ele até a esquina, pois queria conversar. Ao chegar lá, o recorrente sacou uma arma de fogo, do tipo revólver, e efetuou três disparos em direção à vítima, tendo Glezielhe de Sousa Justo fugido e retornado à casa, enquanto o recorrente evadiu-se do local e não foi mais visto desde o crime.

Por fim, a exordial menciona que, mediante diligências policiais, foram ouvidas testemunhas e conclui-se que o crime foi motivado pelo ciúme do recorrente, o qual, apesar de aceitar a relação homossexual da ofendida, não gostava que outras pessoas soubessem.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2, I e IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso pela defesa, cujo mérito visa a absolvição sumária e o direito de recorrer em liberdade, o que passo a analisar:

2 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial, laudo necroscópico e certidão de óbito, todos constantes no ID – 5786954, bem como da prova oral colhida em juízo, a qual corrobora depoimentos prestados na fase de inquérito.

À autoridade policial (ID – 5786955), a testemunha NEUZIANE RAMOS ASSUNÇÃO relatou que estava na porta de sua casa com a vítima, o recorrente, a quem até aquele momento ela não conhecia, e outros amigos dela bebendo vinho, quando ele disse que aceitava viver na companhia da ofendida e da jovem Gleiciane, pois a amava muito, no que as duas começaram a se abraçar e o recorrente pediu que o respeitassem, pois não estava em sua casa e foi embora. Afirmou, ainda, que ele voltou cerca de dez minutos depois querendo conversar com as duas e foram os três até a esquina, sendo que uns vinte minutos depois ouviram cerca de três disparos de arma de fogo, tendo Gleiciane entrado correndo na casa, pedindo socorro, e o recorrente chegado logo atrás, com uma arma nas mãos, apontando na direção de Gleiciane, mas o tiro não saiu e ele subiu em sua motocicleta e foi embora, sem falar nada.

À autoridade policial (ID – 5786956), a testemunha SARA DIAS PEREIRA declarou que o recorrente vivia maritalmente com a ofendida e passou a ter ciúmes dela, sendo que, no dia e local dos fatos, após vê-la beijando outra mulher na frente de todos, sentiu-se desrespeitado e minutos depois foi com ambas para a esquina da rua, de onde escutaram três disparos de arma de fogo, sendo que Gleiciane contou a todos que lá na esquina o recorrente mandou que as duas se abraçassem e, em seguida, desferiu os tiros na direção de ambas, atingindo a vítima, enquanto Gleiciane correu para a casa de Neuziane.

Em juízo, a testemunha ALDO NAZARENO CAMPOS FRANCO, padrasto da ofendida, afirmou que estava dormindo quando foi informado que o recorrente havia a matado no Bairro da Jaderlândia e que o mesmo não aceitou o fim do relacionamento, chamou a vítima para conversar e tentar reatar, mas ela não quis e ele disse que não ela ficaria com mais ninguém, momento em que sacou uma arma e efetuou os disparos.

Em juízo, a testemunha IZABEL CRISTINA LOBO DA SILVA, genitora da ofendida, aduziu que não aprovava o envolvimento do recorrente com a filha, sendo que ela tinha aproximadamente onze anos quando começaram a se envolver e já havia sido agredida por familiares dele.

Em juízo, a testemunha ALESSANDRO SANTANA, irmão da vítima, asseverou que Sara bateu na porta de sua casa, de madrugada, dizendo que o recorrente tinha atirado em sua irmã e fugido de moto, momento em que foi com seu pai até o local, de bicicleta, e viram o corpo no chão, bem como que lhe disseram que a irmã estava no local com umas amigas, quando o recorrente chegou em uma moto, entrou na casa e atirou nela, matando-a.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente, por ciúmes, ceifou a vida da vítima mediante vários disparos de arma de fogo. Ressalta-se que,
nesta fase processual, basta a autoria ser provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, pois, como suso mencionado,
a pronúncia implica em um juízo de fundado em suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com condenação (juízo de certeza).

Especificamente quanto ao pleito de absolvição sumária formulado pela defesa do recorrente, saliento que esta somente será possível diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, de alguma das hipóteses do art. 415, do CPP
[3]
, o que não se vislumbra no caso em comento, até porque, como já demonstrado, os elementos indiciários trazidos aos autos apontam a autoria do crime ao recorrente.

Logo,
não tendo sido cabalmente provadas quaisquer das situações elencadas no art. 415, do CPP,
não há que se falar em absolvição sumária
, sem esquecer, ainda, que o exame aprofundado de todas as provas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– INCIDÊNCIA DO INCISO II DO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE O RECORRENTE NÃO É O AUTOR DO FATO
.

-
Se não restar cabalmente demonstrado que o recorrente não é autor do fato, restando dúvidas quanto a sua inocência, não há que se falar da aplicação da absolvição sumária
com fulcro no art. 415, II, do Código de Processo Penal.”
(TJ/MG, 0110651-97.2012.8.13.0016, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – juiz convocado, j. 01/12/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA E
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DE FORMA INEQUÍVOCA, DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 415 DO CPP
. PRONÚNCIA MANTIDA.

1 Inexistindo dúvida razoável em torno da existência de indícios suficientes de participação do acusado em crime doloso contra a vida, devida é a sua submissão a julgamento popular.

2
Não demonstrada, estreme de dúvidas, a configuração de quaisquer das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, inviável a decretação da absolvição sumária
.

(...)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ/SC, RSE 5000146-54.2021.8.24.0008, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 21/10/2021) (grifo nosso)

Ato contínuo, evidenciada a necessidade de manutenção da pronúncia do recorrente,
deve ser feita uma breve análise acerca das qualificadoras do delito. Para tanto, vejamos a fundamentação utilizada pelo juízo de piso, conforme os seguintes trechos da decisão vergastada, a saber:

“(...)

Quanto às qualificadoras do crime de homicídio, não vejo, neste momento processual, provas inequívocas para excluí-las. Isso porque, o que consta nos autos dá consistência às qualificadoras
.

A retirada das circunstâncias qualificadoras só pode ser feita se manifestamente inadmissíveis. O juízo de pronúncia é um juízo de fundada suspeita e não um juízo de absoluta certeza.
Admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, inclusive quanto à existência das qualificadoras, deve ser submetida ao juiz natural da causa, a saber, o Tribunal do Júri
.

Portanto, reservado à competência do Tribunal do Júri, não pode esta Corte proferir juízo acerca da procedência ou não das qualificadoras do delito, sob pena de malferimento ao texto constitucional (art. 5º, inciso XXXVII, alíneas "c" e "d").”
(grifo nosso)

Observa-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou as qualificadoras do motivo torpe e da utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, dispostas no art. 121, §2º, I e IV, do CP, resumindo-se o magistrado
a quo
apenas a afirmar que as mesmas não podem ser subtraídas do Tribunal Popular, seu juízo natural. Assim,
pode-se dizer que não houve fundamentação, ainda que mínima, de tais qualificadoras do crime de homicídio
.

Na esteira do que estabelece o
art. 413, §1º, do CPP
[4]

c/c art. 93, IX, da Constituição Federal,
a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência das qualificadoras.

Não tendo sido fundamentadas as aludidas qualificadoras,

impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta do
decisum
nesse tópico
, determinando-se ao juízo de 1º grau

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA
. PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Por força do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como nos termos do contido no artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
O que se espera, mesmo que de forma concisa, são os fundamentos e as provas que creditam à qualificadora plausibilidade. Não basta a simples afirmação de sua existência
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.”
(TJ/RS, RSE 70074668401, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Joni Victoria Simões, j. 21/11/2018) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA. CRIME CONEXO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.

1 – A desclassificação do fato com aparência de doloso contra a vida homicida só é possível na presença de prova induvidosa.

2 –
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.”
(TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

3 -
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo prejudicado este pleito, pois deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, e não no presente recurso, o qual está sendo julgado, daí porque sua análise resta inviabilizada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, determinando ao magistrado de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

[3]

Art. 415
. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I
– provada a inexistência do fato;

II
– provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III
– o fato não constituir infração penal;
IV
– demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

[4]

Art. 413
. (...)
§1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Belém, 09/06/2022